Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719146-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB SOLUCAO EM CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BSB SOLUCAO EM CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para reformar a decisão proferida nos embargos à execução apresentados contra COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, dificuldades financeiras que a impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu sustento. Afirma que a receita proveniente de sua atividade empresarial é de baixa monta, destinada apenas à subsistência familiar. Defende ser suficiente a apresentação de declaração de hipossuficiência para a concessão do benefício a microempreendedores. Aduz, por fim, que o indeferimento da gratuidade da justiça configura cerceamento ao seu direito de defesa e viola garantias fundamentais como o acesso à justiça e o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, em sede de liminar, a concessão da tutela antecipada recursal ou do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, inc. III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate, prima facie, a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, a falta de recolhimento de custas, neste momento, resultaria na extinção dos embargos à execução, com prejuízos à agravante. O benefício da gratuidade da justiça possui finalidade específica de assegurar o direito constitucional de acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Para as pessoas naturais, o §3o do artigo 99 do CPC estabelece a presunção de veracidade quanto à alegação de insuficiência financeira. Em relação às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, é imprescindível a comprovação da incapacidade financeira para custear as despesas do processo (súmula 481 do STJ). Na origem, a gratuidade de justiça foi indeferida, sob o fundamento de a agravante não ter cumprido com a ordem de emenda que previa a juntada de documentos comprobatórios pertinentes à pessoa jurídica. Com efeito, a agravante possui capital social de R$ 120.000,00, contudo, se limitou a juntar aos autos declaração de imposto de renda de pessoa física, documento inadequado para comprovar a real situação financeira da pessoa jurídica. Destarte, embora ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, concedo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar, por ora, a extinção prematura do processo. No mais, em atenção ao art. 99, §2o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos cópia das duas últimas declarações de imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ), bem como os três últimos extratos bancários de todas as contas mantidas em instituições financeiras em nome da pessoa jurídica. Após, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator